Tribunal: TJMT
Processo: 1015452-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015452-84.2022.8.11.0000 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE :- DR. EDILAINE LOPES PEREIRA
PACIENTE :- FABIO ISAEL DAMAS
E M E N T A
HABEAS CORPUS – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17, DA LEI 10.826/03) – 1) NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE PREPARADO – INEXISTÊNCIA – CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A ENTRADA NA PROPRIEDADE DO AGENTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INFORMAÇÕES ANÔNIMAS INDICANDO A VENDA DE ARMA PELO PACIENTE – REVOLVIMENTO DE PROVAS IMCOMPATÍVEL COM A VIA DO HABEAS CORPUS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –2) TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INVIABILIDADE – VIA NÃO ADEQUADA PARA O EXAME VALORATIVO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL INAPLICÁVEL AO CASO – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – 3) PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO DA FIANÇA – MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA FUNÇÃO DO MANDAMUS CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE NO RITO SUMARÍSSIMO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1) Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de comércio ilegal de arma de fogo tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.
Inviável, também, a análise da ocorrência de flagrante preparado ou forjado, tendo em vista que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
2) O Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que o trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus somente é admitido se comprovar-se de plano a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime; o que inocorre na hipótese versada, especialmente considerado que a pretensão ora submetida à análise não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição porquanto tal pedido sequer foi formulado pelo Juízo a quo.
3) A pretensão do paciente em obter a devolução dos valores recolhidos à título de fiança, destoa da própria finalidade constitucional prevista do habeas corpus, que visa a proteção do direito de ir e vir. A situação do paciente, é a de aguardo da instrução criminal em liberdade provisória, assim, não constato que o direito de locomoção não se encontra obstado pelo Estado, não havendo, portanto, o que se resguardar por meio do mandamus constitucional nesse ponto.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015452-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO ISAEL DAMAS - CPF: 027.779.971-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17, DA LEI 10.826/03) –
1)

NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
–
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE PREPARADO
– INEXISTÊNCIA – CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A ENTRADA NA PROPRIEDADE DO AGENTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INFORMAÇÕES ANÔNIMAS INDICANDO A VENDA DE ARMA PELO PACIENTE – REVOLVIMENTO DE PROVAS IMCOMPATÍVEL COM A VIA DO
HABEAS CORPUS –

NULIDADE NÃO CONFIGURADA
–
2) TRANCAMENTO

DO INQUÉRITO POLICIAL
– A
LEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
–
INVIABILIDADE – VIA NÃO ADEQUADA PARA O EXAME VALORATIVO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO
–
MEDIDA EXCEPCIONAL INAPLICÁVEL AO CASO – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA
–

NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO –
3) PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO DA FIANÇA
– MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA FUNÇÃO DO
MANDAMUS
CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE NO RITO SUMARÍSSIMO
–
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.

1) Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de comércio ilegal de arma de fogo tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.

Inviável, também, a análise da ocorrência de flagrante preparado ou forjado, tendo em vista que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus
.

2) O Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que o trancamento de inquérito policial pela via estreita do
habeas corpus
somente é admitido se comprovar-se de plano a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime; o que inocorre na hipótese versada, especialmente considerado que a pretensão ora submetida à análise não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição porquanto tal pedido sequer foi formulado pelo Juízo
a quo
.

3) A pretensão do paciente em obter a devolução dos valores recolhidos à título de fiança, destoa da própria finalidade constitucional prevista do
habeas corpus
, que visa a proteção do direito de ir e vir. A situação do paciente, é a de aguardo da instrução criminal em liberdade provisória, assim, não constato que o direito de locomoção não se encontra obstado pelo Estado, não havendo, portanto, o que se resguardar por meio do
mandamus
constitucional nesse ponto.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido liminar, impetrado pela Dra. Edilaine Lopes Pereira, em favor de
Fabio Isael Damas
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, no auto de Prisão em Flagrante no 1001901-67.2022.8.11.0087.

Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/07/2022, pela suposta prática de do delito previsto no art. 17 da Lei 10.826/03. Em audiência de custódia o flagrante foi homologado e o paciente foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança.

Assevera que durante audiência de custódia fora protocolado pedido de relaxamento de prisão, sob o argumento de nítido flagrante preparado, mas o pedido foi negado pelo magistrado de primeiro grau.

Defende ter ocorrido flagrante preparado pelo policial Jean, inclusive junta imagens extraídas das câmeras do local, do momento exato da ação delitiva, sustentando que “
trata-se de crime impossível, uma vez que perfeitamente caracterizada a indução policial para a configuração do tipo penal
” (sic).

Assevera que diante da ilegalidade existente, cabível o relaxamento da prisão, nos termos do Art. 310, I do Código de Processo Penal e, Art. 5o, LXV da Constituição Federal.

Por outro lado, sustenta que houve invasão do domicílio com base em denuncia anônima, ao passo que “
diante das sucessivas ilegalidades, diante de uma prisão ilegal, diante da PROVA ILICITA, requer o ARQUIVAMENTO DE QUAISQUER PROCEDIMENTO/INQUÉRITO POLICIAL
” (sic), mormente considerando a Teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ao final requer seja declarada a nulidade de todos os atos ocorridos no Auto de Prisão em Flagrante, com o consequente trancamento do inquérito policial, em razão da falta de justa causa para prosseguimento do feito, além de determinada a devolução do valor da fiança, no importe de R$ 5.000 (cinco mil reais).

Sem pedido liminar,
foram requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, as quais aportaram aos autos no Id. 139102697.

O parecer, da lavra do Dr.
Gerson N. Barbosa
(Id.
141678668
), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
, conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI 10.826/03). PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. AFIRMAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 42 DO E. TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

Requisitadas informações complementares ao
writ,
as quais aportaram aos autos no Id.
145889437 - Pág. 1.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Busca a impetrante a nulidade da prisão em flagrante do paciente,
com o consequente trancamento do inquérito policial, em razão da falta de justa causa para prosseguimento do feito,
alegando que houve invasão de domicílio sem a devida autorização judicial e que o flagrante foi preparado.

No entanto, em que pese os argumentos defensivos, tenho que o
writ
deve ser denegado.

Durante audiência de custódia, o magistrado entendeu por homologar o flagrante, ao argumento de que o paciente estava na posse de arma de fogo e ainda que tenha ocorrido a venda para policial disfarçado, nos termos do art. 17, § 2o, da Lei10826, tem-se que configura o crime de venda de arma de fogo mesmo que pra policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

No que tange à alegação de nulidade das provas em detrimento da busca domiciliar sem autorização judicial
, nota-se que tal pleito não prospera, pois a dinâmica dos fatos não deixa dúvida de que o paciente foi abordado e preso nos termos dos artigos 240, §2o e 244, do Código de Processo Penal.

Narra o Boletim de Ocorrência que:

“CHEGOU AO CONHECIMENTO DESTA GUPM DE QUE OCORRERAM ALGUNS FURTOS DE ARMAS DE FOGO (PISTOLAS) NO DECORRER DA EXPOTÃ. NESTA DATA, POR VOLTA DAS 19:50 HRS AS EQUIPES POLICIAIS RECEBERAM INFORMAÇÃO ANONIMA DE QUE TERIA ALGUNS INDIVIDUOS VENDENDO ALGUMAS ARMAS DE FOGO, RELATANDO QUE ESTARIAM EM UMA LOJA DENOMINADA TURBO RADIADORES E ESCAPAMENTOS, LOCALIZADA NA PARALELA DA BR 163, AV LARANJEIRAS. RELATOU AINDA QUE QUEM ESTARIA COMERCIALIZANDO AS ARMAS SERIA O SUSPEITO ARROLADO. AINDA SEGUNDO A DENÚNCIA O INDIVÍDUO ESTARIA EM POSSE DAS ARMAS DE FOGO NAQUELE LOCAL. DIANTE DA DENUNCIA FOI REALIZADO O MONITORAMENTO VELADO DO LOCAL PARA SE AVERIGUAR A DENÚNCIA, SENDO POSSIVEL VISUALIZAR UMA MOVIMENTAÇÃO DENTRO DA REFERIDA OFICINA, MOMENTO EM QUE FOI ACIONADO A GUARNIÇÃO DO GRADUADO DE DIA JUNTAMENTE COM A EQUIPE RAIO, QUE SE DELOSCARAM PARA O LOCAL, QUE FOI POSSIVEL VISUALIZAR O SUSPEITO NO INTERIOR DA LOJA, SENDO PROCEDIDO ADENTRAMENTO HAJA VISTA QUE O PORTÃO SE ENCONTRAVA ABERTO, SENDO POSSÍVEL VISUALIZAR EM CIMA DE UMA MESA UMA ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA, QUE A ARMA SE ENCONTRAVA DENTRO DE UMA CASE DE PROTEÇÃO, ARMA ESTA QUE ESTAVA COM DOIS CARREGADORES, QUESTIONADO O SUSPEITO SOBRE A REFERIDA ARMA, ESTE RELATOU QUE HAVIA RECEBIDO EM SUA OFICINA A ARMA DE OUTRA PESSOA PARA FAZER A VENDA, E QUE A ARMA NÃO SERIA SUA, BEM COMO NÃO ESTARIA COM O REGISTRO E NÃO SABIA QUEM ERA O PROPRIETARIO, QUE SOMENTE ESTARIA INTERMEDIANDO A VENDA. QUE NO LOCAL ONDE O SUSPEITO FOI PRESO E NAS EDIFICAÇÕES VIZINHAS, HÁ CAMERAS DE SEGURANÇA QUE PODEM SER USADAS PARA VERIFICAR A VERSÃO DO SUSPEITO E IDENTIFICAR O OUTRO ENVOLVIDO. EM CHECAGEM AO SISTEMA, FOI POSSIVEL VERIFICAR QUE A ARMA SE ENCONTRA EM NOME DE CLEITON APARECIDO ROSA. QUE FOI QUESTIONADO O SUSPEITO SE ELE TERIA MAIS ALGUMA ARMA, O QUAL RELATOU QUE TERIA MAIS DUAS PISTOLAS SENDO UMA TH9 QUE NÃO FOI LOCALIZADA, E UMA G2C QUE TAMBÉM NÃO FOI LOCALIZADA, MAS CONFORME RELATOS DO SUSPEITO PODERIA CONFIRMAR A SUA VERSÃO VIA WHATSAPP DE SEU CELULAR, PORÉM RELATOU QUE AS ARMAS NÃO SERIAM SUAS E QUE NÃO SABIA INFORMAR COM QUEM ESTAVAM”

Como se vê, os policiais receberam denúncias anônimas informando que o paciente estaria comercializando armas em determinado estabelecimento comercial, ao passo que realizaram monitoramento no endereço indicado, visualizaram movimentação suspeita no local e
o paciente no interior da loja. Assim, em razão de o portão estar aberto, adentraram e também visualizaram uma arma em cima de uma mesa.

A par de tais circunstâncias, foi verificada
prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.

Lado outro, ainda que fosse assim considerado o quadro fático declinado pela defesa, a legalidade do flagrante delito concernente à posse de arma de fogo, atrairia a aplicação da ressalva disciplinada no art. 5o, XI, da CF, que esclarece a desnecessidade de autorização judicial de busca domiciliar quando presente a situação de prisão em flagrante delito.

A situação ilícita perpetrada pelo agente se protraiu no tempo, de modo que no momento em que os agentes policiais adentraram no estabelecimento comercial, a infração penal ainda estava sendo cometida.

Assim, inexistiu a aventada ilegalidade no flagrante, pois além de ausente a tutela da privacidade domiciliar, também autoriza o flagrante a exceção constitucional do artigo 5o, inciso XI, da Carta Constitucional: “
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Nesse sentido, é a disposição do artigo 303, do Código de Processo Penal que aduz que nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

In casu,
a situação dos autos indica, ao menos em tese, a prática do delito de comércio ilegal de arma de fogo, o qual é permanente, autorizando a entrada mesmo sem autorização judicial, já que a flagrância se prolonga enquanto não cessar a permanência.

Logo não se verifica nenhuma ilegalidade no flagrante.

No que se refere à alegação de que o flagrante foi preparado
, tampouco merece prosperar.

De acordo com os autos, os Policiais Militares receberam a denúncia de que no estabelecimento comercial Turbo Radiadores teria uma pessoa comercializando arma de fogo que supostamente poderia ser objeto de roubo e furto, então fizeram monitoramento do local e foi confirmada a movimentação suspeita; assim, aguardaram o momento para fazerem a abordagem e, após adentrarem no estabelecimento, lograram êxito em apreender uma pistola em cima de uma mesa.

Necessário esclarecer que se caracteriza como flagrante preparado quando o agente é induzido à prática do crime, é estimulado, artificiosamente, a cometê-lo, não desenvolvendo sua atividade espontaneamente, inexistindo, nesse caso, validade com relevância penal.

Contudo, no caso não se verifica tal característica, tendo em vista que, embora a impetrante alegue que antes da prisão em flagrante do paciente, um policial

teria ido ao local e combinado com o paciente a compra de uma arma, tal tese exige análise aprofundada acerca da ocorrência de flagrante preparado ou forjado, por demandar, necessariamente, produção e exame de provas, inadequado na via do
habeas corpus
, por não permitir fase de instrução.

Acerca do tema o STJ já proferiu decisão:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CUSTÓDIA LASTREADA NA EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (630 COMPRIMIDOS DE ECSTASY). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a custódia cautelar na expressiva quantidade de droga apreendida em poder do recorrente (630 comprimidos de ecstasy), revelando sua inclinação à prática criminosa. 2. Alegações acerca de possível flagrante preparado pela autoridade policial são incabíveis em tema de habeas corpus, porquanto sua análise demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. Recurso em habeas corpus improvido”.
(STJ - RHC 35.327/SC, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Órgão Julgador: Sexta Turma. Julgado em: 04/04/2013. DJe: 15/04/2013).

Por outro lado,
quanto ao pleito de trancamento do inquérito policial
, importa registar que “
a pretensão de encerrar prematuramente inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime
” (STJ. AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021), o que não se verifica na presente hipótese, neste momento, máxime se a matéria suscitada no presente
writ
ainda não foi apreciada pelo juiz
a quo
, razão pela qual não pode esse Tribunal de Justiça se pronunciar sobre o assunto nesse, sob pena de condenável
supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição.

Mutatis mutantes
, já decidiu esta 3a Câmara Criminal/TJMT:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO EM FACE DOS PACIENTES, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE - INQUÉRITO POLICIAL QUE SE ENCONTRA EM FASE EMBRIONÁRIA – TESES INTRINSECAMENTE LIGADAS AO MÉRITO DO FEITO CORRELATO, CUJA ANÁLISE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT – VEDADO O EXAME DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUIZ NATURAL DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSÃO DO WRIT QUE SE IMPÕE – HABEAS CORPUS EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.

Como é cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via estreita do writ somente é admitido constatada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente; o que inocorre na hipótese versada.

Logo, porque a alardeada atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não restou comprovada de plano, eventual reconhecimento dos requisitos para que o crime seja considerado de bagatela depende de amplo revolvimento do lastro probatório, o que não é compatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Ademais, restando evidente que em relação às teses arguidas na presente impetração, não houve manifestação pretérita da autoridade inquinada de coatora, a apreciação do pedido de trancamento do inquérito policial e de eventual ação penal implica em indevida supressão de instância, o que é terminantemente vedado pelos Tribunais Superiores. Habeas Corpus extinto, sem exame do mérito
”
(N.U 1002084-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

Nesse esteio, não havendo manifesta ilegalidade na instauração do procedimento criminal e restando comprovada a inexistência de manifestação do juízo singular acerca da matéria arguida na presente impetração, afigura-se injustificável o conhecimento do pedido.

Por fim,
no que importe ao pretenso levantamento do valor pago a título de fiança
, não é matéria passível de análise na seara do
mandamus
constitucional.

A pretensão do paciente em obter a devolução dos valores recolhidos à título de fiança, destoa da própria finalidade constitucional prevista do
habeas corpus
, que visa a proteção do direito de ir e vir.

A situação do paciente é a de aguardo da instrução criminal em liberdade provisória, assim, não constato que o direito de locomoção se encontra obstado pelo Estado, não havendo, portanto, o que se resguardar por meio do
mandamus
constitucional nesse ponto, ao passo que a restituição da fiança poderá ocorrer no término da ação penal e caso de absolvição do crime que lhe é imputado.

Assim, não conheço desse pleito elaborado em favor do paciente.

Ante o exposto, conheço
parcialmente do
writ
,
e na parte apreciada,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Fabio Isael Damas
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022